Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008076-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (AGRAVANTE), CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - CPF: 008.482.610-03 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Como se sabe, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
, contra decisão proferida por este relator, que não acolheu os embargos de declaração.

Prefacialmente, informou o Agravante que, na origem, foi impetrado Mandado de Segurança com o objetivo de obter resposta ao protocolo administrativo 307831/2021, nos termos do art. 5o, incs. XXXIII, XXXIV e LXXVIII, da CRFB, e no art. 11o, da Lei n. 12.527/11.

Em suas razões, aduz o Agravante que, a sentença não indicou qual seria o procedimento processual descumprido a fim de enquadrar a demanda no art. 6o, §5o. Não obstante, desproveu os embargos que versavam sobre tal omissão, reiterando a presença de direito líquido e certo contigo na exordial.

Argumenta que, as autoridades coatoras não apresentaram resposta no prazo estabelecido pela Lei, bem como qualquer justificativa adequada para sua recusa, tendo apenas resposta automática e genérica, havendo clara violação aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, já que o protocolo 307831 foi aberto em 21.12.2021 e o prazo para resposta seria no dia 21.01.2022.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, anulando a sentença que denegou o mandado de segurança e determinando o prosseguimento do feito.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, num primeiro momento, denegou o Mandado de Segurança e, na sequencia, não acolheu os embargos de declaração.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante não comprova a prática de ato comissivo ou omissivo, ilegal ou abusivo, pelo Secretário de Estado de Saúde. Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009. No caso concreto, ao que parece, o Impetrante protocolou requerimento junto à Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso, obtendo como resposta, que o pedido seria apreciado pela Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde, mediante novo número de protocolo, cujo andamento sequer fora colacionado ao feito. Destarte, não cabe ao Secretário de Estado de Saúde, proferir decisões quanto às reclamações protocoladas na Ouvidoria. Por fim, pairam fundadas dúvidas quanto à viabilidade do atendimento ao requerimento, pela via eleita pelo Impetrante. Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental. Posto isso, face a ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do
mandamus
, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta de plano. Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, §5o da Lei 12.016/209, denego o mandado de segurança”.

Impende ressaltar que, competia ao impetrante, ora Agravante, demonstrar o seu direito, já que trouxe à baila apenas o arquivo de protocolo 307831, aberto em 21/12/2021, às 8:29:17 horas, e a mensagem automática, quando do respectivo protocolo, mensagem esta recebida na mesma data, às 14:22:27 horas.

Competia ao Agravante apresentar, em sede de Agravo Interno, novos documentos, especialmente aqueles que pudessem demonstrar a ausência de resposta pelo Estado de Mato Grosso, viabilizando um olhar ainda mais acurado para a situação, entretanto, sua irresignação não saiu do campo das argumentações.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023